Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-19.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707520-19.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MICHAEL DAVID SILVA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707520-19.2019.8.07.0006, extinguiu o feito sem resolução de mérito nos seguintes termos (ID. 13901002): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuíza ação com pedido liminar, contra MICHAEL DAVID SILVA DE MEDEIROS. A liminar foi deferida, mas o veículo não foi localizado. O autor foi intimado a comprovar a localização do bem ou promover a conversão do feito, conforme determina a legislação específica. No entanto, não atendeu ao comando judicial. É o relatório. Decido. O interesse de agir, exigido pela legislação processual civil como condição para a propositura da ação, implica demonstração de necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como em adequação da via processual escolhida. O interesse de agir deve existir no momento da propositura da ação e se manter por todo o trâmite processual até a prolação de decisão final transitada em julgado. No caso, o veículo não foi localizado para apreensão, apesar das diligências realizadas. Portanto, as providências previstas no art. 3 §o do Decreto-Lei n. 911/69 não são úteis para o alcance do bem da vida almejado. Caberia ao autor, diante da impossibilidade de localização do carro, promover a conversão do feito em ação executiva, como preconizam os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/69. Contudo, mesmo intimado para as providências pertinentes, não cumpriu a determinação judicial, inferindo-se, portanto, que não possui interesse nas providências previstas na legislação mencionada. Ao cabo do exposto, tenho que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir. Assim, outro desfecho não há, a não ser a extinção do feito. Nesse sentido trago à baila os seguintes precedentes jurisprudenciais: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA CONVERTER A LIDE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao deixar a recorrente de se manifestar acerca da impossibilidade de localização do bem e da devedora, assim como sobre a conversão da demanda, acabou demonstrando falta de interesse de agir superveniente à propositura da pretensão, motivo pelo qual a solução meramente formal da pretensão tem seu fundamento no inciso VI do art. 267 do CPC. 2. A Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado à espera de providências da parte autora, pois, no presente caso, a pretensão foi ajuizada há aproximadamente um ano e meio e não foram empreendidos atos satisfatórios para a localização da parte apelada 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.884543, 20150710132736APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJe: 04/08/2015. Pág.: 339)" "PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RÉU E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O ALCANCE DO MÉRITO. 1. A providência da parte, quando chamada a dar andamento ao processo, há de envolver um resultado útil em prol da sua solução, demonstrando que há um interesse que isso ocorra efetivamente. 2. Recurso desprovido. (Acórdão n.796343, 20100910238797APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJe: 16/06/2014. Pág.: 95)" Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Despesas processuais pelo autor. Não há condenação em honorários de sucumbência, pois sequer houve citação. Retirada a constrição do veículo inserida via RENAJUD. Interposta apelação, venham os autos para juízo de retratação. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível alegando a necessidade de anulação da sentença (ID. 13901006). Em suas razões recursais, o banco apelante afirma que não houve a sua intimação pessoal ou a de seu patrono para impulsionar o feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, por esse motivo, requer a anulação da sentença. Assim, tendo em vista a ausência de intimação pessoal, pleiteia a antecipação da tutela recursal com o fito de que a sentença seja anulada. No mérito, pugna pela mesma providência. Preparo recolhido (ID. 13901008 e ID. 13901009). Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme indica a certidão de ID. 13901010. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. Nos termos do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa prevê que incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal formulado em sede de apelação. Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo quanto para concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. O banco apelante formulou pedido de antecipação de tutela recursal para que a sentença fosse anulada em razão da falta de intimação pessoal do autor para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar o adequado prosseguimento ao feito. Em análise de cognição sumária não há que se falar em probabilidade do direito, tendo em vista que a exigência de intimação pessoal do autor refere-se aos casos em que a extinção se dá por abandono da causa, não se enquadrando no caso dos autos, conforme o Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Além disso, incabível o pedido de cassação da sentença por decisão monocrática, considerando a necessidade de análise do recurso pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no bojo do apelo interposto. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Intime-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 17:40:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador